Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710169-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES, PABLYNNE ANGEL XAVIER ANTUNES RAMOS RECORRIDO: JOSE LEONARDO ANTUNES RAMOS, PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS, LUIZ JORGE DA SILVA RAMOS, CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING DESPACHO Intimem-se as agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 39460554, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por elas interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007